Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726473-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR WAGNER WEILER RECORRIDO: COMÉRCIO DE MÓVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP DESPACHO Proceda à exclusão dos advogados Helena Moreira Alves (OAB/DF 28.143) e Giovanni Einstein de Carvalho Vieira Martins (OAB/DF 44.668) dos cadastros do presente feito, conforme despacho de ID no 60164308. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 56722103. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010